Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, requerendo, por sua vez, o pronunciamento sobre as razões que conduziram a tomada de decisão em sentido oposto àquela adotada pela 2a Turma Recursal acerca da autonomia financeira e patrimonial das instituições de ensino (liberalidade de gestão). Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. De início, advirto que os embargos de declaração não se prestam a responder questionamentos formulados pela parte embargante, mas, sim, a sanar eventuais erros materiais, omissões, obscuridades, contradições constantes da decisão judicial embargada.
4. Consta, com clareza, no item 5 do acórdão, que “é admitida a intervenção do Estado nas relações contratuais para alterar cláusulas que estipulem prestações desproporcionais e revisar as que forem excessivamente onerosas (Dirigismo Contratual), a fim de regulamentar condutas e sancionar cláusulas abusivas prejudiciais ao consumidor (art. 51, IV do CDC), priorizando a interpretação mais favorável (art. 47 do CDC). [...].”
5. Nesse sentido, o item 7 do acórdão esclarece que “o contrato vigente (janeiro de 2019), com alteração de cláusula limitando o desconto à apenas 2 (duas) disciplinas (Cláusula 5.3, alínea ii - ID 10111059, p. 12), caracteriza obrigação abusiva, colocando a consumidora em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e equidade, devendo a referida cláusula ser declarada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV e parágrafo 1o, II e III, do CDC, sob pena de enriquecimento ilícito.”
6. Assim, verifica-se que todos os pontos necessários à resolução da controvérsia (intervenção do Judiciário na gestão financeira da instituição de ensino, no que se refere ao controle das cláusulas contratuais que estipulam o valor das mensalidades) foram devidamente analisados no acórdão questionado. Desde modo, não há que se falar em omissão do julgado.
7. Ressalte-se que se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
8. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.